Tribunal: TJDFT
Processo: 0713935-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713935-26.2025.8.07.0000 DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão de id. 71204218. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília/DF, 04/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator